Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700647-83.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MATHEUS DOMINGOS FELIX REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIO PURAMENTE SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade da busca pessoal quando realizada em conformidade com o art. 244 do CPP, considerando dados objetivos do caso concreto que justificam a “fundada suspeita”. 2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas. 3. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 4. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu agiu com dolo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 180, caput, do Código Penal, e 244 do Código de Processo Penal, sustentando que o acórdão impugnado, ao rejeitar a preliminar de nulidade de busca pessoal e ao manter a condenação do recorrente, desconsiderou que a busca pessoal realizada foi ilegal, uma vez que se baseou em parâmetros puramente subjetivos, qual seja, uma “fundada suspeita” dos policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 180, caput, do CP, e 244 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no caso em tela, como bem pontuado na sentença, a busca pessoal foi motivada por circunstâncias concretas apontadas pelos policiais e corroborada pela apreensão de um aparelho celular de origem ilícita em poder do acusado. Em juízo, confirmando o que havia dito em sede inquisitorial, o policial Edimar Idelfonso de Oliveira relatou que: Estavam em patrulhamento na Avenida Alagados quando visualizaram o acusado e um terceiro na esquina, e um passando um objeto para o outro, o que chamou a atenção, pois o local era ermo e próximo a uma distribuidora, então poderia se tratar de uma negociação de drogas. Realizaram a busca pessoal nos dois abordados e não encontraram drogas, mas encontraram o aparelho celular, sobre o qual constava restrição de roubo (transcrição constante da sentença de ID 41706687). Em que pese não tenha sido ouvido em juízo, as declarações inquisitoriais do policial Francisco Bruno Sousa Silva são harmônicas e coerentes com as prestadas pelo companheiro de guarnição. Os policiais visualizaram o apelante passando um objeto para um terceiro, em local ermo, por volta de uma hora e trinta minutos da madrugada, nas proximidades de uma distribuidora, situação característica de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Todavia, ao invés de drogas, encontraram um celular produto de roubo em poder de MATHEUS. Portanto, a busca pessoal foi legalmente realizada, vez que amparada em dados concretos que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objeto ilícito por parte do apelante” (ID 44408428). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.093.117/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.048.835, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025